Tribunal: TJDFT
Processo: 0725152-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. TRANSFERÊNCIA. MATÉRIAS. APROVEITAMENTO. ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. MATRÍCULA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. FREQUÊNCIA. INFORMALIDADE. APROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DIPLOMA. EMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O ônus probatório do réu é, portanto, subsidiário. Apenas quando o autor se desincumbe de seu próprio ônus probatório é que surge o ônus que incumbe ao réu.
2. A inversão do ônus da prova é uma ferramenta processual que tem como pressuposto o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor no caso concreto e a verossimilhança de suas alegações. Objetiva minimizar as consequências de sua vulnerabilidade e promover o equilíbrio no debate processual.
3. A ausência de circunstâncias que justifiquem a inversão do ônus da prova impede que seja imputado ao réu o ônus probatório que incumbe ao autor.
4. É ônus do aluno comprovar sua matrícula regular em matéria necessária à conclusão de curso superior.
5. Não é viável o reconhecimento de aprovação em disciplina de curso superior com base em alegações de comparecimento às aulas ministradas e estágios obrigatórios sem a respectiva matrícula. A matrícula constitui o vínculo jurídico entre o aluno e a instituição de ensino o que impede o reconhecimento de matérias cursadas informalmente para fins de conclusão do curso.
6. Circunstâncias fáticas não podem se sobrepor aos mandamentos legais e regimentais para aferição dos requisitos para conclusão de curso, especialmente quando carentes de respaldo legal.
7. Apelação provida.